Tribunal: TCU
Processo: 019.192/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6931/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Maria Aparecida da Silva emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro em 20/10/2020. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram inclusão, nos proventos de aposentadoria, de rubrica no valor de R$ 214,48, relativa ao artigo 7o da Lei 8.270/1991, paga em valores reajustados; Considerando que essa forma de pagamento contraria o art. 2o da MP 386/2007, convertida na Lei 11.538/2007), que estabelece: " Art. 1o Fica reaberto, até 31 de dezembro de 2007, o prazo de opção para integrar a Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, de que trata o § 1o do art. 2o da Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006. (...) Art. 2o Os valores decorrentes da aplicação do disposto no § 6o do art. 7o da Lei no 8.270, de 17 de dezembro de 1991 , continuarão sendo pagos, a título de diferença de remuneração, no caso de enquadramento resultante de reestruturação de planos de carreiras ou cargos. Parágrafo único. A diferença de remuneração referida no caput deste artigo não servirá de base de cálculo para nenhuma outra vantagem ou gratificação, sujeitando-se apenas ao índice de reajuste aplicável às tabelas de vencimentos dos servidores públicos federais, a título de revisão geral das remunerações e subsídios. Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , relator Ministro Adylson Motta, confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o Enunciado 322 da Súmula do TST; Considerando que não há informes no ato a respeito de decisão judicial a respaldar a forma de pagamento praticada; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, e o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, em considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Maria Aparecida da Silva, dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 019.192/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Aparecida da Silva (XXX.762.171-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.